Tribunal: STF
Processo: ARE 1541140
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE, COM PERDA DO POSTO E DA PATENTE. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO. PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. ARTIGO 102, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “POLICIAL MILITAR – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – Resolução do exmo. sr. Comandante Geral determinando a submissão de oficial a Conselho de Justificação – Justificante que se associou em quadrilha para facilitar e permitir a passagem de caminhões irregulares pelo sistema viário Anchieta-Imigrantes, mediante o recebimento de vantagens pecuniárias ilícitas – Atos que demonstram incompatibilidade com a função policial-militar, com infringência do previsto no nº 2 do § 1º do art. 12 e nos nº 18 e 22 do parágrafo único do art. 13 c.c. os nº 1 e 3 do § 2º do art. 12, tudo do RDPM – PRELIMINARES – O prazo para oferta das razões defensivas não foi devolvido pelo Juízo, embora o justificante tenha constituído seu defensor – O justificante, por desídia sua ao não manter atualizado seu endereço domiciliar, foi citado por edital, tendo deixado de constituir defensor – Intervenção da Defensoria Pública do Estado, com oferta de contestação por negativa geral – Preclusão consumativa da faculdade processual – Cabe ao justificante, tendo deixado de comparecer à demanda em tempo hábil, recebê-la no estado em que se encontra – Ausência de recurso da decisão que indeferiu a devolução do prazo – Preliminar afastada – Alegada prescrição da pretensão de punir administrativa, pois os fatos sucederam no primeiro semestre de 2011, tendo-se escoado o prazo de seis anos previsto no art. 17, caput, da Lei nº 6477/77 – Conduta que, além de constituir transgressão disciplinar, encontra-se tipificada na legislação penal castrense, capitulada sob o crime de corrupção passiva (art. 308, CPM) – Incidência da regra prevista no art. 17, parágrafo único, da Lei nº 6477/77, equiparando o prazo prescricional da pretensão de punir administrativa ao da pretensão punitiva criminal – Segundo a regra do art. 125, III, do CPM, o lapso temporal a ensejar a prescrição é de 16 anos, tendo em vista a pena máxima em abstrato do tipo – Interrupção do prazo ao instaurar-se, a 07.03.2019, o presente Conselho – Inexistência de prescrição – Preliminar afastada – Preliminar de ausência de motivação da decisão instauradora do Conselho de Justificação – Édito que faz expressa referência às manifestações ofertadas pela Consultoria Jurídica e pela Assessoria Técnico-Policial, as quais passaram a fazer parte da decisão – Motivação per relationem ou aliunde que em nada macula o decisório – Preliminar rejeitada – Preliminar que sustenta a impossibilidade de esta Corte cassar os proventos do militar passado à reserva – Não há pedido expresso de que seja decretada a cassação dos proventos do justificante, tratando-se de matéria estranha à lide, pelo que nada há a pronunciar a esse respeito – Preliminar afastada – No mérito, a representação procede – Registros de interceptação telefônica que não deixam dúvidas quanto ao envolvimento do justificante em esquema criminoso montado por policiais militares e voltado à prática do crime de corrupção passiva – Representado que colaborou com a liberação de caminhões com excesso de carga e sem AET, pondo em risco a vida de motoristas e o patrimônio rodoviário – Registros de interceptação corroborados pela ausência de menção à ocorrência em relatório de serviço – Testemunhas que, com conhecimento das rotinas do serviço policial rodoviário, afirmaram a possibilidade de burla no sistema de fiscalização, tal como a praticou o justificante – O fato de que o justificante ostentava graduação de 1º Sargento, tendo diversos subordinados sob suas ordens, de cujos delitos participou, agrava sua responsabilidade – Grave violação da hierarquia e da disciplina castrenses, além de manifestação de desprezo pelos valores e deveres impostos ao policial militar pelos arts. 7º e 8º do RDPM, mostrando-se indigno de manter qualquer vínculo com a Força Pública - Inexistentes elementos nos autos que coloquem em dúvida a identidade do justificante nas chamadas interceptadas, mas, ao contrário, presentes circunstâncias que a corroboram – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – Unânime.” (Doc. 297, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 301) foram desprovidos (Doc. 303).



    Nas razões do apelo extremo, Roberto Wagner Marcondes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, inciso LV, 37, caput, e 93, incisos IX e X, da Constituição da República (Doc. 306).



    A Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 309). 



    Inconformado, Roberto Wagner Marcondes interpôs agravo (Doc. 313) e agravo interno (Doc. 312), o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (Doc. 317).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O recurso extraordinário pressupõe a existência de causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário no exercício de função jurisdicional (artigo 102, inciso III, da Constituição da República).



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de não ser cabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em Conselho de Justificação que dispõe sobre perda de posto e de patente por indignidade, dada sua natureza administrativa. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DE POSTO E DE PATENTE POR INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE DO OFICIALATO. DECISÃO DE CUNHO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que é inviável recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em Conselho de justificação, dada sua natureza administrativa. 



    Agravo regimental a que nega provimento.” (AI 719.502-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 19/09/2008, destaquei)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão do Conselho de Justificação. Natureza Administrativa. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 811.709-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/12/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 889.205-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/08/2015, destaquei)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 895.204-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 1º/02/2016, destaquei)



    “POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – As decisões proferidas por Conselho de Justificação não são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista ausência de previsão constitucional. Precedentes. 



    II - Indevida a majoração de honorários, por tratar-se de procedimento administrativo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.005.800-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017, destaquei) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.032.562-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/08/2017, destaquei) 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente